Tribunal: TJSP
Processo: 1013546-84.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE "CONTAINERS" (DEMURRAGE) – AGENTE MARÍTIMO QUE CONTA COM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, VALORES ASSIM NOMINADOS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE "CONTAINERS" (DEMURRAGE) – AGENTE MARÍTIMO QUE CONTA COM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, VALORES ASSIM NOMINADOS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA E. CORTE NESSE SENTIDO – PRELIMINAR REPELIDA - COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE "CONTAINERS" (DEMURRAGE) – RECORRENTE QUE FIGUROU COMO CONSIGNATÁRIA DAS CARGAS TRANSPORTADAS, CONFORME CONHECIMENTOS DE EMBARQUE JUNTADOS – ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DE ESTADIA LIVRE CONCEDIDO A RECORRENTE – TAXA DE SOBREESTADIA QUE NÃO SE TRATA DE CLÁUSULA PENAL, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013546-84.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA., é apelado X5 LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
2
VOTO No: 42493
APEL.No: 1013546-84.2016.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APTE. : OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
APDO. : X5 LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
JUIZ : LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA

COBRANÇA
DE
SOBREESTADIA DE “CONTAINERS” (DEMURRAGE)

AGENTE
MARÍTIMO
QUE
CONTA
COM
LEGITIMIDADE
PARA
PLEITEAR,
EM
NOME
PRÓPRIO,
VALORES
ASSIM
NOMINADOS

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA E. CORTE
NESSE
SENTIDO

PRELIMINAR
REPELIDA
-
COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE “CONTAINERS”
(DEMURRAGE)
RECORRENTE QUE FIGUROU
COMO
CONSIGNATÁRIA
DAS
CARGAS
TRANSPORTADAS, CONFORME CONHECIMENTOS
DE EMBARQUE JUNTADOS ULTRAPASSAGEM DO
PRAZO
DE
ESTADIA
LIVRE
CONCEDIDO
A
RECORRENTE TAXA DE SOBREESTADIA QUE NÃO
SE TRATA DE CLÁUSULA PENAL, MAS SIM DE
INDENIZAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 661/668, pela qual foi julgada
procedente Ação de Cobrança, esta proposta por X5 LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA contra OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
LTDA, momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida,
assim condenando a empresa ré ao pagamento dos valores devidos a título de
sobreestadia, bem como a suportar custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, para no mais também arcar com Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
3
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a empresa ocupante do polo passivo, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 680/720, assim levantando sob a forma de preliminar,
aspecto relativo a ilegitimidade da empresa recorrida para figurar no polo ativo
da presente demanda, diante do fato de que esta atuou como simples “agente
de carga”, assim representando os interesses da empresa NINGBO Q&R
INTERNATIONAL LOGISTIC CO., LTD, esta que, em verdade, seria titular do
suposto direito a cobrança de eventuais valores relativos a sobrestadia
discutida. No mais, caso superada a prejudicial suscitada, sustentou que se
mostra necessária a plena reforma do entendimento adotado pelo D.
Sentenciante, assim reiterando, e em síntese, aos argumentos constantes de
sua peça defensiva, pelos quais sustentou aspecto relativo ao fato de que não
lhe possa ser atribuída responsabilidade no evento, notadamente diante do
fato de que o contrato de transporte em questão foi celebrado na modalidade
“por conta e ordem de terceiro”. Ademais, da conta de que não possa ser
relacionada a importação dos três “contêiners” objeto de debate, existindo nos
autos provas de que sequer figurava como destinatária dos mesmos. Além do
quanto exposto, sustenta que a R. Sentença está fundamentada em provas
que não guardam relação com o objeto da lide, haja vista que os documentos
de fls. 107/113, 135/136, e 15/160 não se referem as notas de débito que
busca a recorrida ver ressarcidas (fls. 256, 26, e 29), sendo fato que, por fim,
indica que não se tem juntado aos autos qualquer termo de responsabilidade
assinado por seu representante legal em relação aos “contêiners” em
discussão, motivo pelo qual pediu para que fosse integralmente acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão como proferida, de
sorte a que venha a ser julgada improcedente a demanda.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 727/738), momento em que a recorrida pugnou pela integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
4
manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a que venha a ser reapreciada a matéria
como já enfrentada junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos
autos.
Primeiramente, e no que diz respeito à preliminar de
ilegitimidade ativa, como suscitada pela apelante, de rigor concluir que não
merecem prosperar seus reclamos nesse sentido deduzidos, uma vez que,
como já reconhecido diversas vezes por esta E. Corte, conta o agente
marítimo com plena legitimidade para pleitear em Juízo, e em nome próprio,
valores relativos a cobrança de sobreestadia de “contêiners”. Nesse sentido:
“COBRANÇA Sobreestadia de contêiner devolvido após
o 'free-time' Contestação em que levantada preliminar de ilegitimidade ativa,
além da ausência de prova da sobreestadia e de cobrança errônea das diárias
Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de
jurisdição, afastada a preliminar e diante das provas da devolução do contêiner
além do prazo livre, dentro dos valores previamente acordados Irresignação
recursal da ré reiterando os argumentos da sua contestação LEGITIMIDADE
AD CAUSAM - Agente marítimo que representa processualmente o
transportador estrangeiro em solo brasileiro (artigo 75, inciso X, do Novo
C.P.C. e artigo 4o da Instrução Normativa no 800 da Receita Federal do
Brasil), podendo demandar no seu interesse, como nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
5
cobrança de sobreestadias
Via processual que é de 'mão-dupla', ou
seja, referido agente também poderia ser demandado em caso de avarias
na carga Consignatário da carga, ainda, que responde passivamente pelas
despesas de movimentação e sobreestadia de contêineres dentro do porto de
desembarque
Legitimidades, ativa e passiva, inequívocas no caso em
testilha - SOBREESTADIA - Ajuste que não se confunde com cláusula penal,
mas nítida indenização em favor do armador pela não devolução dos
contêineres no prazo ajustado, sendo inaplicável ao caso a hipótese do artigo
408 do Código Civil Documentação apresentada sobre a movimentação do
contêiner em discussão que demonstra a ocorrência de sobreestadia além do
'free time' de três dias, segundo estabelecido no conhecimento de transporte
Nota de débito que contém cálculo correto das diárias além do 'free time',
segundo a tabela previamente submetida ao consignatário da carga e de
amplo conhecimento nos portos em que opera a transportadora marítima
Pretensão inicial acolhida SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina do
Código de Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau
recursal, adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido e do
trabalho adicional dos advogados Circunstância, no caso em testilha, que o
trabalho extra compreende a confecção de razões/contrarrazões e o
acompanhamento processual na instância Verba adicional de R$ 1.000,00
(mil reais) em favor dos advogados da apelada
Sentença mantida

Apelação não provida.” (grifei) (TJSP; Apelação 1018932-94.2014.8.26.0562;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 27/07/2017)
“COBRANÇA. Sobreestadia de contêineres (demurrage).
Nulidade da citação. Inocorrência. Carta de citação enviada ao endereço da ré
e recebida por pessoa lá localizada, sem qualquer ressalva, presumindo-se ser
o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
6
aparência. Validade da citação. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Autora
que é agente de carga indicada nos conhecimentos de transporte, tendo
legitimidade para agir em nome do transportador marítimo. Mérito. Entrega
dos contêineres à ré que se deduz da prova documental que acompanha a
inicial, além de não impugnada de forma específica, que implica a sua
presunção como verdadeira, em razão da aplicação dos efeitos da revelia.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (grifei) (TJSP; Apelação 1000276
-89.2014.8.26.0562; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016)
“PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA.
Rejeição. Autora é parte legítima na condição de agente marítimo NVOCC.
Requerida não mantém vínculo direto com o armador, mas sim com o
agente NVOCC, ou seja, transportadora não proprietária de navios.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA.
Autora, agente de carga NVOCC que instruiu a inicial com o conhecimento de
embarque, o termo de compromisso e declaração de responsabilidade sobre a
retirada e a devolução do contêiner, com as condições, tarifas de sobreestadia
e o quadro demonstrativo das sobreestadias devidas, comprovando o valor
cobrado. Esgotado o prazo estipulado para estadia livre sem que os
contêineres fossem devolvidos, correta a incidência da taxa de demurrage.
Autalização da condenação desde o vencimento da fatura. Juros de mora,
porém, devem incidir desde a citação. Sentença reformada, nesta parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA E
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifei) (TJSP; Apelação 4006286
-35.2013.8.26.0562; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
7
“Ação de cobrança
Devolução de container

Cerceamento de defesa Inocorrência Ilegitimidade ativa Inocorrência -
Autora que atua como agente da empresa estrangeira, sendo responsável
pelo recebimento e encaminhamento dos contêineres - Prescindibilidade
da tradução dos documentos redigidos em língua estrangeira, por serem
desnecessários à solução da lide
Termos de Responsabilidade ou
Compromisso de Devolução de contêineres redigidos no vernáculo Pena de
Perdimento - Apreensão da carga pelos agentes da Receita Federal que não
afasta a responsabilidade da apelante - Legitimidade passiva reconhecida
Vinculação documental ao negócio jurídico em discussão - Existência de
documentação apta a demonstrar o direito da autora Valores cobrados
Verba indenizatória prevista em contrato Não equiparação à cláusula penal
Alegações genéricas de abusividade no valor de sobreestadia e desequilíbrio
contratual - Cobrança devida - Sentença mantida. Recurso não provido.”
(grifei) (TJSP; Apelação 1020685-52.2015.8.26.0562; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro:
29/08/2016)
“PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência

Produção de outras provas Dispensabilidade Prova documental suficiente
para a convicção do julgador
Preliminar repelida. PROCESSO CIVIL

Ilegitimidade ativa "ad causam"
Inocorrência - Ação de cobrança de
taxa de sobreestadia de contêiner Agente marítimo que pode requerer
os valores relativos à sobreestadia de contêiner
Precedentes deste
Egrégio Tribunal Preliminar rejeitada. PROCESSO CIVIL Ilegitimidade
passiva "ad causam" do Corréu Marcelo
Inocorrência
O despachante
aduaneiro e a proprietária da carga assumiram solidariamente a
responsabilidade pela devolução do contêiner à Autora Precedentes desta
Corte - Legitimidade configurada - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
8
CIVIL Ação de cobrança - Contrato de transporte marítimo Devolução de
contêiner com atraso - Taxa de sobreestadia de contêiner Inadmissibilidade
Ausência de prova que demonstre a data de devolução do contêiner, de
modo a se aferir a ocorrência da suposta sobrestadia Impossibilidade de
identificação da ocorrência da sobrestadia alegada na petição inicial - Ônus
que incumbia à Autora por se tratar de fato constitutivo do seu direito -
Inteligência do art. 333, I do CPC/1973 Precedentes deste E. Tribunal - Ação
de cobrança improcedente - Sentença reformada. Recurso provido.” (grifei)
(TJSP; Apelação 1022205 -81.2014.8.26.0562; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2016; Data de Registro: 22/08/2016)
Superada a questão prejudicial, e no que toca ao recurso
como intentado, melhor examinando o conjunto encartado ao todo processado,
com facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente
todas as questões colocadas em debate, daí porque, de rigor se mostra a
rejeição do Apelo, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial,
os adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
indevidamente colocada sob ataque, estes que ficam agora ratificados na
íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...) Os pedidos são procedentes, pelos motivos a
seguir expostos.
Tanto a requerente quanto a requerida informaram que
atuam por conta e ordem de terceiros na prestação de serviços de
importação/exportação de mercadorias. Cumpre aqui transcrever o teor
do artigo 2o da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
1861/2018, que define importação por conta e ordem de terceiro:
"Considera-se operação de importação por conta e
ordem de terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
9
contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria estrangeira, adquirida no exterior por outra
pessoa jurídica.
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria estrangeira
importada por sua conta e ordem a pessoa jurídica que realiza transação
comercial de compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome e
com recursos próprios, e contrata o importador por conta e ordem
referido no caput para promover o despacho aduaneiro de importação.
§ 2o O objeto principal da relação jurídica de que trata
este artigo é a prestação do serviço de promoção do despacho aduaneiro
de importação, realizada pelo importador por conta e ordem de terceiro a
pedido do adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem,
em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender,
ainda, outros serviços relacionados com a operação de importação,
como a realização de cotação de preços, a intermediação comercial e o
pagamento ao fornecedor estrangeiro". (sem destaque no original).
A requerente informa que atua no ramo de transportes
multimodais de mercadorias adquiridas por terceiros no exterior, sendo
responsável pelo transporte e, em alguns casos, pelo desembaraço
aduaneiro dos bens adquiridos.
Com efeito, a Lei no 9.611/1998 ao regulamentar o
transporte multimodal de cargas dispôs em seu artigo 3o que, além do
transporte de cargas propriamente dito, o serviço de transporte
multimodal
pode
compreender
serviços
de
coleta,
unitização,
desunitização, movimentação, armazenagem, entregas de cargas ao
destinatário e realização de serviços correlatos contratados entre a
origem e o destino.
E, ainda, o artigo 5o daquele diploma legal afirma que o
transporte multimodal será realizado por pessoa jurídica que pode ou não
ser transportadora que utilize serviços próprios ou por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
10
terceiros.
Consta, também, naquele diploma legal os termos do
contrato e a responsabilidade do transportador multimodal.
No caso em tela, a requerente afirma ter sido contratada
pela requerida para realizar importação de mercadoria por ela adquirida
de empresa chinesa, por transporte marítimo.
O transporte marítimo de mercadorias é regido pelo
direito marítimo que tem caráter consuetudinário, alta prevalência dos
usos e costumes e terminologia própria.
Alega a requerente que a requerida fez uso dos
contêineres que lhe foram fornecidos para transporte de suas
mercadorias por período superior ao "free time", razão pela qual
incidiram as diárias, taxas e despesas, descritas na inicial.
Entende-se por "free time" o tempo de permanência do
contêiner carregado no porto nacional sem a cobrança de qualquer taxa
pelas despesas decorrentes de sua estadia possibilitando o
desembaraço aduaneiro e a regular entrada das mercadorias no país a
ser realizado pela empresa importadora ou empresa de desembaraço
aduaneiro.
Decorrido o prazo, sem que haja o regular desembaraço
aduaneiro, o importador das mercadorias que se encontram no contêiner,
de propriedade do transportador ou terceiro por este contratado, deve
pagar diária à empresa proprietária do contêiner no valor correspondente
ao seu aluguel, uma vez que a empresa fica privada de seu uso para
realizar novos transportes de mercadorias, bem como demais taxas e
despesas por sua estadia.
Desta forma, encerrado o período "free-time" inicia-se o
período de sobrestadia (demurrage), que nada mais é do que o aluguel
diário devido pelo uso do contêiner, até que ocorra seu esvaziamento e
devolução a quem de direito, quando então cessa a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
11
transportador multimodal pelas mercadorias transportadas (parágrafo
único do artigo 13 da Lei no 9.611/1998).
Indiscutível, assim, ser legítima cobrança do período de
sobrestadia no transporte de mercadorias importadas.
(...)
Pois bem.
No caso em comento, afirma a requerente que realizou,
a mando da requerida, transporte de mercadorias por ela importados de
empresa chinesa que, em razão de problemas no desembaraço
aduaneiro, incorreu em sobrestadia das mercadorias no interior dos três
contêineres, cujas despesas foram pagas pela requerente. Assim,
postulou o ressarcimento da quantia de R$237.113,40 referente às diárias
dos contêineres pelos dias informados na inicial, bem como pelas taxas e
despesas de sua manutenção no local.
Compulsando os autos verifico que a requerente juntou
às fls. 25/31 as notas de débito acompanhadas do "bill of lading", com a
respectiva tradução para o vernáculo (fls. 276/277, 292/293 e 309/310),
nas quais constam o nome da requerida como importadora e mencionam
os números dos contêineres, os valores, bem como os números de
referências mencionados na peça inicial.
Todavia, a requerida em sua contestação fez alegação
de uso fraudulento de seu nome por terceiros, de forma que constou
como importadora das mercadorias nos referidos documentos, sem seu
conhecimento e sem que exista qualquer negócio jurídico entre as partes.
Os documentos juntados pela requerida às fls. 486/609
não são hábeis para demonstrar a inexistência do negócio jurídico entre
as partes. Isto porque na própria notitia criminis elaborada pelo
representante legal da requerida informa-se que seu despachante
aduaneiro, Diogo Leonardo Paulo, funcionário da empresa Múltipla
Assessoria Comissária, estava a encargo de resolver o problema com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
12
mercadorias importadas em seu nome, cuja procedência alega a
requerida desconhecer. Sustentou, ainda, que não possui relações
comerciais com a empresa exportadora JBS, contudo, informou que seus
clientes possuem.
Ademais, pelo auto de infração lavrado pela Receita
Federal do Brasil (fls. 500/520) constou que "(...) malgrado as alegações
da empresa OVERSEAS de que não lhe foram enviados os documentos
originais, temos que todos os documentos apresentados pelo
transportador corroboram que as mercadorias possuem o mesmo
importador: OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
04.147.993/0002-60. Por estes motivos, não há como excluir a empresa
OVERSEAS do pólo passivo da presente autuação. Ademais, há que se
considerar como responsável solidário o Agente de Carga X5 LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
LTDA,
responsável
pela
desconsolidação
dos
Conhecimentos de Carga, peças fundamentais do presente procedimento
(...)". (fls. 516/517).
Portanto, não há nos autos documentos capazes de
infirmar a veracidade dos documentos juntados pela requerente, de
forma que nenhuma das alegações da requerida são capazes de eximila
de suas obrigações para com a requerente. Destaco que a requerida não
pode opor à requerente eventuais exceções que possua com seus
mandatários. Se o despachante aduaneiro da Múltipla tinha poderes para
realizar transações comerciais em nome da requerida, conforme
instrumento de fls. 115/117, não pode a requerida eximir-se de realizar os
pagamentos pelas obrigações contraídas por aquele despachante
contratado em seu nome, sob alegação de inexistência de negócio
jurídico.
Com efeito, no contrato de fls. 107/113 consta o termo
de devolução dos contêineres à requerente que foi elaborado pela
empresa Múltipla e subscrito pelo despachante aduaneiro Diogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
13
Leonardo Paulo, contratado pela requerida (fls. 115/117).
Urge ressaltar que no item II do instrumento de fls.
115/117 a requerida outorga poderes às pessoas mencionadas às fls. 116,
dentre elas Diogo Leandro Paulo, "(...) poderes para praticar perante
entidades todos os atos de interesses do outorgante, assinando
documentos, requerimentos, contratos, recebendo e dando quitações,
especialmente ao que diz respeito à importação e exportação de
mercadorias e de tudo mais que se fizer necessário para a prática e fiel
cumprimento deste mandato, assinar a declaração de exoneração de
ICMS na entrada de mercadorias estrangeiras, receber mercadorias
importadas para entrega ao transportador, receber em devolução ou
liberação as mercadorias apreendidas pelo Fisco Nacional, receber
notificação referente ao auto de retenção, infração e apreensão de
mercadorias, multa lavrada pela Fiscalização Nacional, podendo emitir,
cancelar e manter sob sua guarda blocos de notas fiscais, papéis,
carimbos e selos; poderes para endossar todo e qualquer documento
relativo à exportação e importação, em específico conhecimentos de
embarques de qualquer modal, assinar e vincular contrato de importação
por conta e ordem de terceiros, conforme determina a Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal de 225 de outubro de 2002 e
assinar e vincular contratos de importação por encomenda conforme
determina a Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de março de 2006;
(...)" (sem destaque no original).
Portanto, tem-se que a requerida possuía contrato de
mandato para com o despachante aduaneiro da empresa Múltipla que
estava em tratativas com a empresa requerente, conforme depreende-se
dos e-mails colacionados aos autos às fls. 118/127.
(...)
Portanto, o contrato de mandato é personalíssimo e
realizado entre as partes contratantes com fundamento na confiança que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
14
uma parte possui na outra. Logo, a requerente foi legitimamente
contratada pelo despachante aduaneiro, mandatário da requerida sendo
que esta não pode eximir-se da responsabilidade pelo pagamentos das
despesas com o transporte contratado em seu nome.
Desta forma, os documentos que instruem os autos são
robustos para demonstrar que houve pela requerida, através de seu
preposto, a contratação dos serviços da requerente para que esta
realizasse a importação de mercadorias de empresa chinesa. Assim,
devido os valores de sobrestadia, pelos períodos informados na inicial,
razão pela qual deve a requerida proceder ao pagamento da quantia de
R$237,113,40.
(...)
Tendo em vista existir robusta prova documental
juntada aos autos que corrobora a pretensão da requerente, de rigor a
procedência dos pedidos autorais. (...)”
Diante de tais elementos, e em conformidade com o
quanto se verifica por meio do leque de cognição encartado ao todo
processado, de rigor se mostra reconhecer que acertadamente se definiu o
Juízo pela condenação da ré em suportar o pagamento de valores devidos a
título de sobreestadia, sendo imperativo asseverar que competia a ora
recorrente demonstrar a presença de fatos impeditivos, modificativos, ou
mesmo extintivos do direito ostentado pela autora, ora recorrida, ônus do qual
não se desincumbiu, sendo assim de rigor ter em conta que a recorrida
carreou aos autos elementos suficientemente necessários a comprovar seu
direito ao recebimento de valores a título de permanência estendida, e não
autorizada dos “conteiners”.
Vale ressaltar também, que a sobreestadia de “conteiners”
não conta com natureza de cláusula penal, ao que se atinge em conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
15
com entendimento já assentado pela Jurisprudência, que na situação
reconhece presente aspecto que deságua em natureza jurídica de
indenização, uma vez que sua finalidade é a de reparação do armador pelo
tempo excedente de retenção dos “containers”, o que afasta a necessidade de
comprovação de culpa por parte da recorrente para configuração do dever que
lhe foi imposto pela R. Sentença indevidamente hostilizada.
Conforme lição proferida por Carla Adriana Comitre
Gibertoni, que bem se amolda a situação descrita nos autos, conveniente
transcrever trecho constante da obra “Teoria e Prática do Direito Marítimo”,
Editora Renovar, 3a Ed., pág. 461, que sobre o tema assim dá limites:
“A sobrestadia, conforme já comentado anteriormente,
é um instituto de direito marítimo, aplicável aos contratos de fretamento,
consistente na multa, ou taxa diária, de natureza indenizatória, a ser paga
em razão da demora, além da estadia, no carregamento ou
descarregamento do navio afretado, ou pelo uso do container. Ou, ainda,
uma indenização pelo atraso nas operações de embarque e desembarque
de mercadorias.
Assim, resta evidente a natureza indenizatória da
'demurrage', em especial porque a não devolução do contêiner pode
comprometer seriamente os negócios do proprietário.”
Não bastasse o quanto exposto, e no que diz respeito aos
demais argumentos levantados pela ora inconformada, mais precisamente no
que dizem respeito a alegação de que a R. Sentença tomou por base
documentos que não guardam relação com os contratos de transporte
debatidos no feito, bem como aspecto relativo a inexistência de termos que
dêem conta de sua responsabilidade em relação aos “contêiners” em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
16
imperativo destacar que melhor sorte não assista A ora inconformada, isto
porque os documentos como colocados em questão (fls. 107/112, 135/136,
158/160), ainda que não se refiram diretamente aos contratos de transporte
recolocados em debate, é certo que serviram para demonstrar a existência de
relações anteriores entre as partes.
Ademais, como bem destacado pelo D. Sentenciante, os
documentos de fls. 115/117 dão conta da outorga de poderes a despachante
aduaneiro por parte da empresa ora recorrente, circunstância que obsta a
tentativa da inconformada de se eximir das responsabilidades assumidas por
seu mandatário. Nessa toada, forçoso destacar ainda que a responsabilidade
da empresa ré decorre do fato de que figurou como consignatária dos
contratos de transporte em questão (fls. 25, 28 e 31), ônus do qual não logrou
se desincumbir. Nesse sentido:
“Ação de cobrança. Devolução de container. Sobreestadia.
Sentença. Procedência. Apelação. Transporte unimodal.
Prazo prescricional de 5 anos. Precedente STJ. Prescrição
afastada. Conhecimento marítimo no qual a ré figura como
consignatária. Força de contrato. Sobreestadia. Cobrança
da 'demurrage' que decorre dos usos e costumes. Direito
consuetudinário marítimo que deve ser observado.
Pactuação expressa. Faturas que indicam o desembarque,
o 'free time' e a taxa cobrada. Responsabilidade da
consignatária sobre a carga. Ausência de elementos
que
poderiam
afastar
sua
responsabilidade
ou
justificar a demora na devolução do container.
Sobreestadias devidas até a devolução. A jurisprudência
do STJ entende que, em se tratando de obrigação
constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
17
moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo
pagamento e não em data pretérita. Precedentes do TJ/SP
e do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1007558-08.2019.8.26.0562;
Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019)”
Por fim, insta salientar que a mera ausência de termos de
responsabilidade não impedem a cobrança dos valores referentes a taxa de
sobrestadia reclamada, notadamente quando os demais elementos encartados
ao feito dão conta dos fatos constitutivos do direito da autora, exatamente
como no caso dos autos, aspecto esse bem reforçado pelo D. Sentenciante,
na medida em que foram juntados os competentes “Bill of landing” (fls. 25, 28,
e 31), assim como as Notas de Débito relativas aos períodos de sobrestadia,
assim como as respectivas taxas de “demurrage” incidentes (fls. 26, 29, e
256), daí porque não possam ser alvo de acolhida os vazios reclamos como
deduzidos pela recorrente. Nesse sentido:
“*Ação de cobrança Transporte marítimo Sobreestadia
Ocorrência Ausência do termo de responsabilidade
em relação a um dos contêineres
Irrelevância

Existência
de
outros
elementos
de
prova
que
confirmam os fatos constitutivos do direito da autora
Análise da jurisprudência
Sentença reformada para
julgar a ação totalmente procedente Recurso provido.*
(TJSP;
Apelação
Cível
1018628-95.2014.8.26.0562;
Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
18
“*COBRANÇA. CONTRATO. TRANSPORTE MARÍTIMO.
SOBREESTADIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. 1. Na ação de cobrança, a
demonstração do direito do autor se faz por vários meios
em direito admitidos, e não com lastro apenas em um
documento formal (título executivo). 2. A ausência do
termo de responsabilidade de devolução de contêiner,
então, por si só, não afasta o direito do autor. 3. Há nos
autos inúmeros elementos de prova no sentido de que
o contêiner objeto do recurso foi utilizado para
transporte de mercadorias da ré e que esta tinha
ciência (ou deveria ter, já que recebeu vários outros
contêineres na mesma época) do dever de devolução
do equipamento no prazo de free time. A ré assinou
vários
termos
de
responsabilidade,
além
de
ser
comerciante que conhece a praxe. Sua defesa, ademais,
foi genérica, e não houve impugnação específica quanto
ao contêiner em questão. 4. Recurso provido.*(TJSP;
Apelação
Cível
1023544-75.2014.8.26.0562;
Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019)”
Diante de tal realidade, imperativo reconhecer que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas
pelas partes, motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das razões
de apelo merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão
como encartada ao feito ser integralmente mantida, manutenção essa que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248
19
dá com o mais pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios, que agora devem ser
majorados para percentual equivalente a 15% da condenação, em clara
atenção aos termos que vem definidos pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator